Tribunal: TJBA
Processo: 8077370-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077370-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica C/C Indenização por Dano Moral. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a filiação sindical foi regularmente contratada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. O recorrente ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência de débito, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados de sua pensão previdenciária e indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos. Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes. O art. 115, V, da Lei n
º
8.213/91, expressamente autoriza a realização de descontos de mensalidades de associações quando autorizadas por seus associados. No presente caso, o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido posto que, por documentação idônea, a inequívoca manifestação de vontade do autor ao promover sua associação ao sindicato, mediante termo de adesão e documento de autorização de desconto assinados pelo apelante, bem como biometria facial realizada no ato da contratação. Para a anulação do negócio jurídico seria imprescindível a ocorrência de vício de consentimento ou de forma, conforme previsão do art. 104 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes deste TJBA. Ausente qualquer ilicitude na conduta do sindicato, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em restituição em dobro dos valores descontados. Honorários majorados. Apelo improvido.